Tribunal: TJES
Processo: 5000983-08.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000983-08.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MPGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NOVO PRAZO DE FIDELIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU OUTRA PROVA FORMAL DE REPactUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta pela consumidora, declarando a inexistência do débito referente ao contrato nº 0000899931403994, no valor de R$ 825,02, e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida decorrente da cobrança de multa rescisória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade da cobrança de multa por fidelização contratual após o cancelamento do serviço de telefonia e, por consequência, a configuração de dano moral em virtude da inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. A recorrente sustenta a existência de novo contrato com prazo de fidelidade de 24 meses, firmado em novembro de 2023, em contrapartida a benefícios concedidos. Todavia, não juntou aos autos contrato assinado ou qualquer prova formal da repactuação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. Nos termos do art. 59, parágrafo único, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, o contrato de permanência do consumidor corporativo deve ser formalizado e assinado pelo representante legal da contratante, o que não ocorreu no caso em exame.

6. A ausência de prova da renovação formal da fidelização impede a cobrança da multa rescisória, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, princípio basilar da boa-fé objetiva (art. 6º, III, do CDC).

7. Diante da cobrança indevida e da subsequente negativação do nome da consumidora, resta configurado o dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação específica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

8. O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não se revelando exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É indevida a cobrança de multa por fidelização quando a operadora não comprova a existência de contrato válido e assinado pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar por negativação indevida, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Resolução nº 632/2014 da ANATEL, art. 59, parágrafo único;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ, AgInt no REsp 1.904.220/SP;

TJES, AC nº 0002633-25.2018.8.08.0011

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000983-08.2025.8.08.0011

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: MPGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA APÓS CANCELAMENTO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NOVO PRAZO DE FIDELIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO OU OUTRA PROVA FORMAL DE REPactUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação proposta pela consumidora, declarando a inexistência do débito referente ao contrato nº 0000899931403994, no valor de R$ 825,02, e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida decorrente da cobrança de multa rescisória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade da cobrança de multa por fidelização contratual após o cancelamento do serviço de telefonia e, por consequência, a configuração de dano moral em virtude da inscrição indevida do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

4. A recorrente sustenta a existência de novo contrato com prazo de fidelidade de 24 meses, firmado em novembro de 2023, em contrapartida a benefícios concedidos. Todavia, não juntou aos autos contrato assinado ou qualquer prova formal da repactuação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

5. Nos termos do art. 59, parágrafo único, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL, o contrato de permanência do consumidor corporativo deve ser formalizado e assinado pelo representante legal da contratante, o que não ocorreu no caso em exame.

6. A ausência de prova da renovação formal da fidelização impede a cobrança da multa rescisória, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, princípio basilar da boa-fé objetiva (art. 6º, III, do CDC).

7. Diante da cobrança indevida e da subsequente negativação do nome da consumidora, resta configurado o dano moral in re ipsa, que prescinde de comprovação específica, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

8. O valor fixado a título de indenização (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não se revelando exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É indevida a cobrança de multa por fidelização quando a operadora não comprova a existência de contrato válido e assinado pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar por negativação indevida, sendo o dano moral presumido (in re ipsa).

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e VIII, e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Resolução nº 632/2014 da ANATEL, art. 59, parágrafo único;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ, AgInt no REsp 1.904.220/SP;

TJES, AC nº 0002633-25.2018.8.08.0011

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alegou ser cliente da Ré e que, após o prazo de fidelização, cancelou o contrato de telefonia, mas foi surpreendida com a negativação devido à cobrança da multa rescisória.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais declarando a inexistência do débito vencido, referente ao contrato n.º 0000899931403994, no valor de R$ 825,02, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em sede de Recurso Inominado, a TELEFÔNICA BRASIL S.A., postula a declaração de inexistência do débito e subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório para um patamar realista e condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da cobrança da multa rescisória e, consequentemente, a existência de dano moral pela inscrição negativa da Recorrida nos cadastros de inadimplentes.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A Recorrente, TELEFÔNICA BRASIL S.A, sustenta que a cobrança é legítima, pois não houve renovação automática, mas sim a celebração de um novo contrato/repactuação em novembro de 2023, com novo prazo de fidelidade de 24 meses, em contrapartida a benefícios concedidos.

Entretanto, conforme bem reconheceu o Juízo de origem e reforça a Recorrida, a Recorrente não anexou aos autos o instrumento contratual escrito e assinado que comprovaria a alegada repactuação e a adesão da Recorrida ao prazo de fidelidade de 24 meses.

Em se tratando de relação com cliente corporativo, o Contrato de Permanência possui natureza distinta do Contrato de Prestação de Serviços. Além disso, o art. 59, parágrafo único, da Resolução n.º 632 da ANATEL é claro ao exigir que o Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deva ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, com o arquivo de comprovação mantido pela Prestadora. A ausência de tal documento assinado ou de outra prova formal e inequívoca da adesão da pessoa jurídica ao prazo de 24 meses de fidelização, com ciência das penalidades, torna frágil a prova da Recorrente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Todavia, a requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Não juntou aos autos qualquer contrato que previsse a incidência da referida multa, tampouco trouxe outros elementos de prova capazes de demonstrar a origem contratual e a exigibilidade da obrigação. Não há, igualmente, qualquer indício de que a autora tenha sido previamente informada da existência da penalidade, o que afronta o dever anexo de informação, corolário da boafé objetiva.

Ainda que assim não fosse, os elementos constantes dos autos revelam que a relação contratual entre as partes perdurava há considerável período de tempo. Nessas hipóteses, não se pode admitir a exigência de multa rescisória baseada em cláusulas de fidelização automática e por tempo indefinido, principalmente quando não há renovação formal e expressa por parte do consumidor.

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, ante a negativação indevida de seu nome, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Neste sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO .
1 A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes (SERASA, SPC, etc.) gera, por si só, pelo caráter ilícito do fato, indenização por danos morais, tendo em vista que estes são in re ipsa , isto é, se presumem, sendo dispensáveis comprovações concretas de danos evidentes.
(...). (TJ-ES - AC: 00026332520188080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2021)

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório não merece prosperar.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)